Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0700872-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança – INCPP Apelado: Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança – INCPP (Id. 24174602) contra a “sentença” (Id. 24174598) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, que "extinguiu o processo" com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, na fase de cumprimento de sentença. Na ocasião de interposição do recurso (Id. 13393998), o apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Sustentou, em síntese, tratar-se de associação sem fins lucrativos que tem por finalidade proteger os direitos dos consumidores, em especial, os investidores em poupança e previdência e que não obterá nenhum proveito econômico com o eventual sucesso no recebimento de valores pelos associados. Afirma que foram coligidas aos autos as declarações de hipossuficiência de cada um dos aludidos associados, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Assim, requer que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Observa-se que o recorrente é pessoa jurídica de direito privado que promove a cobrança de contribuição dos associados com a finalidade de suprir os recursos financeiros necessários à continuidade dos serviços prestados. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Ressalvam-se os grifos) No caso, não estão presentes os elementos objetivos necessários para a concessão da gratuidade de justiça em favor da ora apelante, sendo insuficiente a simples remissão a sua natureza jurídica e à ausência de finalidade lucrativa. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são idôneas para determinar a alegada hipossuficiência econômica, o que impossibilita a concessão da benesse requerida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 13 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator